Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Processo : 0732537-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 201662684 e declaratórios rejeitados ao id. 203695257 dos autos originários n. 0740071-33.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, nada proveu quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem, para submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da executada, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Nada a prover quanto ao pedido da executada OAS EMPREENDIMENTOS S.A. de id. 197289780, uma vez que a tramitação dos presentes autos encontra-se suspensa, conforme decisão de id. 195354417. Ademais, eventual requerimento de suspensão do andamento da ação IDPJ 0708169-05.2024.8.07.0007 deverá ser feito naqueles autos. Assim, aguarde-se o julgamento do processo IDPJ 0708169-05.2024.8.07.0007. A agravante sustenta ser “imprescindível o reconhecimento da concursalidade do crédito exequendo, considerando que a OASE enfrentou processo de Recuperação Judicial com pedido formulado em 31/03/2015, com a consequente aprovação do Plano de Recuperação Judicial”, e que o fato gerador do crédito é anterior à recuperação judicial. Salienta que a concursalidade do crédito exequente é matéria de ordem. Chama à atenção para o julgamento do Tema 1.051 do STJ, no qual foi firmado tese dispondo que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Menciona que, conforme amplamente divulgado nos mais diversos meios de comunicação, em 03/03/2020, foi proferido sentença “reconhecendo-se que as Recuperandas cumpriram as obrigações do plano que se venceram no prazo de fiscalização, decretou-se o encerramento da recuperação judicial enfrentada pela OASE”. Assevera que, buscando o agravado a satisfação do crédito cujo fato gerador ocorreu em 13/06/2010, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial da executada, o recebimento do crédito, inequivocamente, deve se sujeitar ao plano aprovado na recuperação judicial. Registra que, “não obstante o encerramento do processo de recuperação judicial em si, os créditos concursais continuam sujeitos ao pagamento conforme o PRJ, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como a Executada incorrerem em crime falimentar”. Aduz que, tratando-se de crédito concursal, este deve ser habilitado na recuperação judicial, afastando-se, por ora, qualquer ato constritivo contra a agravante. Defende a necessidade de suspensão da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da execução e do IDPJ e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, simples determinação de que eventual requerimento de suspensão do andamento da ação IDPJ 0708169-05.2024.8.07.0007 deverá ser feito naqueles autos, não passa de um ato meramente ordinatório. E, em segundo lugar, porque é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal do pedido de habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial, porquanto essa matéria ainda não foi examinada pelo juízo singular, conforme claramente consignado. Embora a questão tenha sido submetida ao juízo singular, este deixou claro os motivos de não apreciar a questão desde logo, isto é, decisão pretérita que determinou suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do IDPJ 0708169-05.2024.8.07.0007 (id. 195354417 na origem). A propósito, o ato jurisdicional atacado, ao não analisar desde logo o pedido de submissão do crédito aos autos da recuperação judicial, encontra fundamento no art. 314 do CPC, a saber: “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Assim, como ainda não houve decisão, para acolher ou rejeitar o pedido de reconhecimento de concursalidade do crédito exequendo e da consequente submissão aos termos do Plano da Recuperação Judicial, não cabe exame dessa questão diretamente pelo Tribunal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator